Tribunal: STF
Processo: ARE 1240723
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÃO – SERVIÇOS PREPARATÓRIOS – ATIVIDADE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações preparatórias do serviço de comunicação – habilitação, instalação, locação, disponibilidade e assinatura –, uma vez configurarem atividades-meio ou suplementares. Precedente: recurso extraordinário nº 572.020/DF, Pleno, redator do acórdão ministro Luiz Fux.